Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701433-26.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FERBAL MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA, SINVAL GONÇALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, NEIVA TAVARES BARBOSA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes. 2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando o acolhimento da tese de fato novo subsidiado por documentos novos. Por fim, requerem a gratuidade de justiça, bem como a habilitação do advogado Oberdan Costa, OAB/DF 54.168, nos autos (ID 50129027). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que a agravada juntou documentos novos, em razão dos fatos ocorridos no curso do processo, em especial a realização da referida cirurgia (IDs 44360893 e 44360894). A análise daqueles documentos evidencia apenas os gastos de R$ 600,00 com a consulta médica realizada no dia da cirurgia, bem como despesas com medicamentos nos valores de R$ 20,00 e 157,10, mas não há provas de que os fármacos prescritos por seu médico não podem ser adquiridos junto ao SUS – Sistema Único de Saúde. Nesse ponto, como a agravada recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.476,12 (ID 43685872), não restou devidamente comprovada a sua impossibilidade de arcar com os gastos de saúde daqui em diante. Ressalta-se que eventuais outras despesas atuais e futuras não foram comprovadas nos autos. Deve-se lembrar, ainda, que a decisão anterior do Juízo de origem já determinou a liberação do valor de R$ 51.912,79 em favor da agravada, que foi levantado em dezembro de 2022 (ID 144576987 na origem), justamente para custear o seu tratamento médico (ID 135355896). Já em relação ao valor de R$ 99.961,17, ora em discussão, aquela decisão apontou que “a despeito das alegações de que as aplicações em dinheiro do vultoso montante penhorado são destinadas para custeio de seu tratamento de saúde, a Executada não logrou demonstrar tal alegação” (ID 46010281). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de habilitação do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025